Tribunal: TJDFT
Processo: 0726040-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726040-35.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava de capítulo da decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0745100-59.2023.8.07.0001 – id 238650084) que, em cumprimento de sentença, deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa AC Mult EPP, por entender configurado o abuso da personalidade jurídica, com o intuito de ocultar o patrimônio (CCB 50), pois em 2022 foi criada nova empresa com o mesmo sócio para realização da mesma atividade econômica, bem como intimou as partes para manifestação acerca dos cálculos da contadoria acostados no id 2366221530, no prazo comum de dez dias. Alega, em suma, não comprovado o grupo econômico, nos termos da IN RFB no 2.110/22, art. 275, §§ 1 e 2, além disso a empresa AC Multi foi criada com atividade diversa, qual seja, a de cuidar da contabilidade da agravante e executar outros serviços adicionais, não possui bens lançados em seus ativos e possui capital social de apenas R$ 10.000,00, esclarecendo que o CRC/DF notificou o devedor/sócio Fernando que, apesar de graduado, não poderia se utilizar do nome “Assessoria Contábil” e nem dos objetivos de Contabilidade, o que foi suprimido para atender a essa orientação, sendo a empresa transferida para o mesmo endereço da Mult Tecnologia, em sala apartada no mesmo endereço, bem como retornando o nome e o objetivo social inicial, sustentando que a desconsideração foi deferida, sem possibilidade de defesa. Ressalta que o fato de existir outra empresa com sócio em comum e atuação em segmento próximo não configura, por si só, desvio de finalidade ou abuso. Acrescenta inexistir título extrajudicial válido visto que ainda há erros nos cálculos, não há trânsito em julgado e não houve determinação de suspensão do processo originário, na forma do CPC 134, § 3o. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris nem periculum in mora. O processamento do incidente não implica de imediato a desconsideração da personalidade jurídica, possibilitando tão só a apuração detalhada da eventual responsabilidade dos sócios, de forma que não há cogitar em ofensa ao contraditório que será observado após a citação. Quanto à suspensão disposta no CPC 134, § 3o, aplica-se em relação às questões inerentes ao resultado da eventual desconsideração, razão pela qual é possível o regular processamento do cumprimento de sentença em relação aos devedores originais, mormente considerando, no caso, que os cálculos ainda se encontram em discussão. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado quando há indícios de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do CPC 134, que, no presente caso, foi demonstrado pelo credor, pois, não obstante as alegações de se tratar de empresa contábil, no cadastro junto à Receita Federal de ambas as empresas (ids 231303936; 231303937 – autos principais) consta atividade econômica, dentre outras, idêntica – 63.19-4-00 – Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet –, além de possuírem o mesmo quadro societário (ids 231303938; 231303939). Outrossim, inexiste risco de dano, pois não há ordem de atos expropriatório, considerando que somente após a manifestação das partes acerca da planilha apresentada pela Contadoria, haverá eventual homologação. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator